Tribunal: TJDFT
Processo: 0009055-06.2000.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009055-06.2000.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JUVENIL FRANCISCO DA COSTA, PRONTO SOCORRO DE ÁGUA E LUZ LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação Cível. Execução Fiscal. Prescrição Intercorrente. Parcelamento do débito tributário. SITAF. A mera informação dada pela Fazenda Pública advinda do SITAF, noticiando o parcelamento do débito tributário, não comprova inequívoco reconhecimento da dívida pelo devedor nem por conseguinte, causa interruptiva da prescrição - CTN 174,§ único, IV -, consumada no caso. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 333, inciso I, 374, inciso IV, e 405, todos do CPC, sustentando que a decisão nega validade a documento público, consubstanciado em tela do Sistema Integrado de Tributação e Administração Federal da Secretaria de Fazenda (SITAF), que demonstra o parcelamento do débito tributário. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois a “Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.” (AgInt no AREsp n. 2.295.077/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial em relação à indicada ofensa aos artigos 333, inciso I, 374, inciso IV, e 405, todos do CPC. Em primeiro lugar, pois tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A simples indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.075.735/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Pontuo ainda que, consoante iterativos julgados do STJ, “o entendimento dessa Corte Superior firmou-se no sentido de que não configura contradição afirmar a falta de prequestionamento e afastar indicação de afronta ao art. 1022 do Código de Processo Civil de 2022, uma vez que é perfeitamente possível o julgado se encontrar devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a causa à luz dos preceitos jurídicos desejados pela postulante, pois a tal não está obrigado. Precedentes.” (AgInt no REsp n. 1.955.367/CE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023). Em segundo lugar, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “a simples indicação de histórico do SITAF não comprova o pedido de parcelamento do débito por parte dos devedores nem, por conseguinte, reconhecimento da dívida fiscal, sobretudo quando desacompanhado de outros meios de provas. Para haver subsunção ao CTN 174, IV, faz-se necessário que o ato seja inequívoco, convicção que não se extrai das informações isoladas constantes do SITAF.” (ID 42418399), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009